Tribunal: TJES
Processo: 5000646-70.2021.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Análise de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000646-70.2021.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA MADALENA DE JESUS SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por beneficiária previdenciária, que alegou ter contratado empréstimo consignado comum, mas descobriu posteriormente que se tratava de cartão de crédito consignado com desconto do valor mínimo da fatura diretamente em seu benefício. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da contratação, com base em contrato firmado e comprovante de TED dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) saber se é possível a conversão do contrato em empréstimo consignado comum e se há direito à repetição de indébito e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. O ônus da prova quanto ao vício de consentimento recai sobre a autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4. O contrato firmado é claro quanto à natureza de cartão de crédito consignado, com autorização expressa de desconto via reserva de margem consignável (RMC), sendo comprovada a ciência da contratante mediante assinatura física e recebimento dos valores contratados via TED.
5. A parte autora não comprovou qualquer vício de consentimento, limitando-se a alegações genéricas. A utilização dos valores contratados sem qualquer impugnação imediata configura aceitação tácita da contratação.
6. A jurisprudência é firme no sentido de que a mera alegação de desconhecimento não invalida o contrato quando há documentação clara e inequívoca sobre a natureza da contratação.
7. Ausente ilicitude na conduta do banco recorrido, é incabível a restituição em dobro dos valores ou a condenação em danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O ônus da prova quanto ao vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado recai sobre a parte que o alega, conforme o art. 373, I, do CPC.
2. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a ciência do consumidor sobre a modalidade pactuada, com cláusulas claras e recebimento dos valores contratados.
3. A ausência de vício de consentimento afasta a possibilidade de conversão do contrato em empréstimo comum e o direito à indenização por dano moral ou restituição de valores.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 373, I; CC, art. 104; CDC, art. 54, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, ProAfR no REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25/08/2020; TJ-SP, AC 1000126-84.2017.8.26.0439; TJ-SC, APL 5001742-88.2022.8.24.0218.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA MADALENA DE JESUS SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, nos autos da ação de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do
BANCO BMG S.A.

Na exordial, a autora afirmou que pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas descontadas em folha, mas somente após o início dos descontos descobriu que se tratava de um cartão de crédito consignado, com cobrança apenas do valor mínimo da fatura, o que geraria um saldo devedor contínuo. Alegou nunca ter recebido o cartão físico nem faturas, e sustentou ter havido falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

A r. sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade do contrato firmado, cuja cópia foi juntada pela instituição financeira. Entendeu a magistrada de primeiro grau que a autora anuiu com a contratação de forma livre e consciente, tendo inclusive recebido os valores contratados via TED.

Nas razões recursais, a apelante reiterou ter sido induzida a erro, alegando ausência de informação clara e precisa quanto à natureza do contrato, bem como a inexistência de prazo para quitação da dívida, o que tornaria o contrato abusivo. Requereu a nulidade da avença, a conversão em contrato de empréstimo comum, a restituição dos valores descontados e a condenação em danos morais.

O recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a validade do contrato, a regularidade da operação e a inexistência de ilicitude. Argumenta que a autora assinou o “Termo de Adesão ao Cartão de Crédito BMG Card”, autorizando expressamente o desconto em folha e que os documentos constantes nos autos são suficientes para demonstrar a clareza contratual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, cf. CPC, art. 934.

Vitória (ES), 25 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA MADALENA DE JESUS SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, nos autos da ação de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do
BANCO BMG S.A.

Na exordial, a autora afirmou que pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas descontadas em folha, mas somente após o início dos descontos descobriu que se tratava de um cartão de crédito consignado, com cobrança apenas do valor mínimo da fatura, o que geraria um saldo devedor contínuo. Alegou nunca ter recebido o cartão físico nem faturas, e sustentou ter havido falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

A r. sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade do contrato firmado, cuja cópia foi juntada pela instituição financeira. Entendeu a magistrada de primeiro grau que a autora anuiu com a contratação de forma livre e consciente, tendo inclusive recebido os valores contratados via TED.

Nas razões recursais, a apelante reiterou ter sido induzida a erro, alegando ausência de informação clara e precisa quanto à natureza do contrato, bem como a inexistência de prazo para quitação da dívida, o que tornaria o contrato abusivo. Requereu a nulidade da avença, a conversão em contrato de empréstimo comum, a restituição dos valores descontados e a condenação em danos morais.

De início, verifico que o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual passo à análise da questão preliminar suscitada nas contrarrazões.

A documentação acostada aos autos, notadamente o contrato celebrado entre as partes, comprova de forma clara e inequívoca que a Apelante aderiu a contrato de cartão de crédito consignado, com cláusula específica autorizando o desconto mensal do valor mínimo da fatura diretamente em seu benefício previdenciário. Além disso, consta nos autos comprovante de TED realizada em favor da autora, referente aos valores contratados.

O contrato acostado pela instituição financeira recorrida é intitulado “
Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG Card e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”. Nele, de forma expressa, a ora Apelante autorizou os descontos mensais a título de reserva de margem consignável (RMC), em conformidade com a legislação previdenciária.

Conforme restou comprovado nos autos, a autora assinou fisicamente o contrato, recebeu os valores contratados por meio de TED, teve ciência inequívoca da modalidade pactuada, e não trouxe aos autos nenhuma prova apta a infirmar a validade do contrato, limitando-se a sustentar genericamente que teria sido induzida em erro. Tal alegação não encontra respaldo nas provas documentais carreadas aos autos.

Registra-se que não se presume o vício de consentimento, cabendo à parte interessada provar cabalmente sua ocorrência, nos termos do art. 373, I, do CPC, e a apelante não logrou êxito nesse mister.

Importante destacar que a utilização dos valores creditados, sem qualquer reclamação imediata ou restituição, evidencia o assentimento tácito da autora/apelante com a operação, configurando sua plena ciência quanto à modalidade contratada. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera alegação genérica de desconhecimento da natureza contratual não é suficiente para infirmar a validade do pacto, sobretudo quando o contrato contém disposições claras e objetivas acerca de suas condições e, principalmente, do tipo de contratação que está sendo efetuada.

Ilustrando:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ANULAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Arcelino Vorpagel contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de contrato de cartão de crédito consignado cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, proferida em favor do Banco Daycoval S/A. A sentença impugnada condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado pelo apelante; e (ii) se é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica em questão é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ). No entanto, o ônus da prova sobre a existência de vício de consentimento recai sobre o apelante, conforme disposto no art. 373, inciso I, do CPC/2015.
O banco apelado juntou prova documental suficiente que demonstra a adesão voluntária do apelante ao contrato de cartão de crédito consignado, incluindo o termo de adesão com cláusulas claras e destacadas sobre a natureza da contratação.
A existência de assinatura digital, registro de IP, geolocalização e fotografia "selfie" do consumidor na celebração do contrato eletrônico afasta a tese de vício de consentimento, conforme jurisprudência dominante (TJ-PR, TJ-SC). A alegação de que o apelante não recebeu o cartão de crédito consignado não merece prosperar, pois foi comprovada a disponibilização dos valores do crédito contratado e a utilização desses recursos pelo apelante.
A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum não se justifica, uma vez que a modalidade contratual foi expressamente aceita pelo apelante e não há elementos que indiquem a nulidade do contrato
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O ônus da prova quanto à existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado recai sobre a parte que o alega, conforme o art. 373, I, do CPC/2015. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada a ciência do consumidor quanto à modalidade contratada, inclusive em contratos eletrônicos com assinatura digital. A mera alegação de não recebimento do cartão de crédito não invalida a contratação quando comprovada a utilização dos valores disponibilizados.
A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum não é cabível quando não há vício de consentimento demonstrado
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I; CDC, art. 54, §3º; CC, art. 104. Jurisprudência relevante citada: STJ, ProAfR no REsp: 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25/08/2020; TJ-SP, AC: 1000126-84.2017.8.26.0439, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 10/10/2019; TJ-SC, APL: 50017428820228240218, Rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, j. 01/08/2023. (Data: 31/Oct/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5000359-65.2023.8.08.0063 - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Empréstimo consignado) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CLAREZA QUANTO À MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO – CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– NÃO CONFIGURADO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na petição inicial, a apelante afirmou que, ao retirar o extrato detalhado do seu benefício previdenciário, constatou um desconto mensal averbado pelo Banco requerido, assinalando que não houve contratação e nem autorização, e que o envio de cartão de crédito sem seu consentimento expresso constitui prática abusiva. 2. Contudo, após resposta, o Banco juntou documentação que demonstra que a consumidora apelante subscreveu a proposta de cartão de crédito consignado, assim como o contrato de cartão de crédito consignado, além de também ter assinado o termo de confirmação de saque inicial do cartão de crédito consignado contratado, com expressa informação sobre as características do crédito concedido, margem consignável e encargos incidentes. 3.
A documentação apresentada pelo banco deixa clara a natureza da contratação, com expressa autorização dos descontos dos valores mínimos da fatura do cartão de crédito no benefício previdenciário, sem nenhum indício de vício de consentimento da aposentada
, que contratou o cartão de crédito consignado e realizou o saque do valor, dentro da sua margem consignável, procedendo apenas ao pagamento mínimo da fatura. 4. O cartão de crédito consignado é uma modalidade regulamentada de empréstimo, não sendo ilegal a sua contratação, sendo que, em momento algum, a parte requerente questiona a veracidade das assinaturas apostas na documentação juntada pela instituição financeira ou aduz que não recebeu o saque vinculado ao limite de crédito correspondente ao cartão de crédito consignado. 5. Não há que se falar em contratação viciada e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante e descabida a restituição em dobro dos valores e a indenização por dano moral, razão pela qual deve ser mantida a sentença que concluiu pela improcedência da demanda. 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da apelante estar amparada pelo beneplácito da gratuidade da justiça. (Data: 12/Jun/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5000344-83.2022.8.08.0014 - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Bancários) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS". CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ERRO SUBSTANCIAL. NÃO CONSTATADO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. I. Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. II. Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida reputada como inexistente/indevida pelo devedor. III. A possibilidade de conversão da modalidade de contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado pressupõe a existência de erro substancial na intenção de contratar. lV.
A assinatura do consumidor em documento claro e específico quanto ao tipo de contrato e prestação do serviço, não configura o erro, uma vez que
não pode se impor ao fornecedor de produtos e serviços o dever do consumidor de, ao menos, ler o que se está assinando
. V. V. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRADIÇÃO E FALTA DE CLAREZA NAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. PREJUÍZO À COMPREENSÃO DO OBJETO CONTRATADO. REVISÃO DOS JUROS APLICÁVEIS SOBRE OS SAQUES REALIZADOS. IRDR Nº 73. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURAÇÃO. Contradições entre cláusulas contratuais e entre a forma de execução das obrigações assumidas, que prejudiquem a compreensão do consumidor acerca do objeto contratado violam o dever de informação e boa-fé a que estão sujeitos os prestadores de serviços e fornecedores de produtos. Conforme julgamento do IRDR nº 1.0000.20.602263-4/001 (Tema nº 73), é cabível a revisão dos juros incidentes sobreos saques realizados para aplicação da média de mercado adotada para o empréstimo consignado na hipótese em que constatado que o consumidor foi induzido a erro pela conduta da instituição financeira ao não prestar informações claras e transparentes sobre os efeitos práticos da transação. Havendo descontos indevidos sobre o benefício previdenciário do autor, deve haver a restituição dos valores, sob pena de enriquecimento indevido. Os descontos de valores indevidos decorrentes de produto financeiro comercializado sem clareza caracterizam dano moral indenizável, por constranger a autonomia privada da parte, sobretudo quando o débito representa percentual significativo dos rendimentos do consumidor. (TJMG; APCV 5005524-06.2023.8.13.0338; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Octávio de Almeida Neves; Julg. 19/09/2024; DJEMG 25/09/2024) (destaquei)

Destaco, a propósito, trecho da sentença que merece ser reiterado:

"[...] verifico que não há no presente caso qualquer elemento que indique vício de vontade da parte requerente capaz de demonstrar a necessidade de intervenção do Estado para tornar nula a relação contratual existente entre os contratantes. [...]"
(14742837)

Ainda, observa-se que a sentença bem aplicou a Resolução nº 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social e a Instrução Normativa nº 39/2009 do INSS, que preveem expressamente a possibilidade da constituição da RMC para operações com cartão de crédito, desde que haja autorização expressa do beneficiário, o que foi devidamente observado no presente caso.

Por fim, não se vislumbra qualquer prática ilícita por parte do banco recorrido que ensejasse reparação por dano moral ou repetição do indébito. Ao revés, a relação jurídica restou demonstrada, os valores foram disponibilizados e utilizados pela consumidora, e os descontos decorreram de autorização expressa, com respaldo legal e contratual.

Ante o exposto, VOTO no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão da improcedência do recurso, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, contudo, mantenho suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar